Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Rescisão contratual cumulada com restituição e indenização por danos morais. Método comercial desleal. Não ocorrência. Ciência da consumidora quantos aos termos do contrato de intermediação. Restituição indevida. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia cumulada com pedido de indenização por danos morais em que a autora informa que procurou a requerida para comprar um veículo anunciado por R$ 54.000,00 e, após as tratativas iniciais, pagou R$ 5.997,00 de entrada. Posteriormente teria sido surpreendida com a ausência de conclusão da venda e do financiamento junto à instituição bancária, bem como com a recusa da devolução de tal quantia.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a autora apresentou recurso inominado. Contrarrazões apresentadas no ID 80641997.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço a ensejar a devolução da quantia e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial ou documentos. Essa conduta, constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Desta forma, deixo de analisar o pedido de repetição do indébito formulado pela recorrente tão somente em seu recurso.
6. Dispõe o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
7. No caso em exame, a parte autora pretende a rescisão de negócio jurídico cumulado com a devolução de quantia paga e reparação por danos morais.
8. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
9. Não obstante tenha adotado entendimento diverso em pedidos semelhantes aos da recorrente, reputo que o presente processo guarda aspectos distintos que exigem outra valoração dos elementos de prova da contratação.
10. No caso em exame, a proposta comercial inicial encaminhada pelo aplicativo Whatsapp à autora (ID Num. 79535831) apresenta a seguinte descrição do serviço: “oferecemos consultoria especializada, intermediação e assessoria personalizada para auxiliar na obtenção de aprovação de crédito em instituições financeiras. Nossos serviços incluem fornecer instruções detalhadas e orientação personalizada, atuando como intermediários entre o cliente e a instituição financeira, buscando as melhores condições de mercado e conduzindo o cliente até uma resposta do banco. Nosso objetivo é garantir a melhor condição de financiamento para o cliente.”
11. A autora afirma que visualizou anúncio publicitário, veiculado no Instagram, e passou a manter contato com um vendedor da empresa LÍDER AUTO VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA que se apresentou como representante de vendas, e que o preposto da ré que a atendeu, a fez acreditar estar negociando a compra financiada daquele bem.
12. Do exame do conjunto probatório não é possível confirmar a narrativa da autora quanto aos fatos a possibilitar a anulação do contrato subscrito.
13. Observo que o contrato foi subscrito pela requerente (ID 79535841) e é claro quanto ao seu conteúdo. O áudio carreado (ID 79535833) demonstra que a autora foi cientificada dos serviços que seriam prestados pelas rés, sem qualquer menção que os valores depositados seriam destinados à aquisição do veículo ou ao pagamento de entrada, como sinal, para o aperfeiçoamento do negócio de compra e venda e reserva do veículo. Assim sendo, não é possível reconhecer a nulidade do negócio, por vício do consentimento como pretende a recorrente.
14. Como bem exposto na r. sentença: “(...) a parte ré apresentou o instrumento do contrato firmado entre as partes (id 244815532), consistente em verdadeiro contrato de mandato ad negotia por meio do qual a ré fora contratada apenas para realizar o serviço de intermediação entre o autor e as instituições financeiras, visando à obtenção de financiamento de um veículo automotor não especificado no instrumento contratual. Com efeito, consta deste instrumento (cláusula 1a, §1o) que “é objeto deste contrato a prestação de serviço de consultoria, intermediação e assessoria para auxiliar na tentativa de aprovação de crédito em instituições financeiras, consistindo no fornecimento de instruções e direcionamento pessoal, servindo a contratada como intermediadora entre o(a) cliente e a instituição financeira, o(a) conduzindo até uma resposta do Banco, podendo ser esta positiva ou negativa (em caso de a situação financeira do cliente não ser favorável à aprovação de crédito junto ao Banco)”.
15. Isso posto, não restou demonstrado que a consumidora fora induzida em erro em relação ao objeto da contratação ou a adoção de método comercial desleal pelas rés. Inexistindo ato ilícito não há amparo para autorizar o pagamento de indenização por danos morais
16. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
17. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.